Tribunal: TJSP
Processo: 1011775-81.2024.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-26
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. GOLPE DO FALSO FUNCIONÁRIO. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PERFIL DE CONSUMO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada por empresa autora, vítima

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. GOLPE DO FALSO FUNCIONÁRIO. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PERFIL DE CONSUMO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada por empresa autora, vítima de fraude bancária praticada por terceiros que se passaram por prepostos da instituição financeira. Sentença de improcedência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se é devida a responsabilização da instituição financeira por fraude perpetrada por terceiros mediante contratação de empréstimo e movimentações atípicas;
(ii) saber se são cabíveis danos morais à pessoa jurídica em razão do ocorrido.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A contratação do empréstimo e as movimentações atípicas subsequentes destoa do perfil da autora, sendo reconhecida, inclusive, a fraude pelo próprio réu.
4. Configurada falha no dever de segurança do fornecedor, ante a ausência de bloqueio preventivo de operações atípicas, o que atrai a responsabilidade objetiva prevista no art. 927, parágrafo único, do Código Civil, com aplicação da Súmula 479 do STJ.
5. Inexistência de prova de abalo à imagem comercial da empresa autora, não sendo devidos danos morais, conforme precedentes e nos termos da Súmula 227 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
"1. A instituição financeira responde objetivamente por fraudes decorrentes do golpe do falso funcionário, quando evidenciada a falha na segurança do sistema bancário.
2. A inexistência de prova de abalo à imagem ou honra objetiva da pessoa jurídica impede a indenização por danos morais."

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 927, parágrafo único; CDC, arts. 14 e 20.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 227 e 479.